Tribunal: TJDFT
Processo: 0715067-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. EMENDA À INICIAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO.

1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.

2. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a) a hipótese de litisconsórcio para requerimento ao cumprimento de sentença e b) a definição do termo final da contagem da prescrição para o exercício da pretensão ao crédito.

3. Nas obrigações solidárias cada um dos credores pode exigir o adimplemento total da obrigação integralmente pelo devedor, nos termos do art. 267 do Código Civil.

4. Em relação à necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário ou da intimação da outra credora, basta observar que a solidariedade não é curialmente a causa da modalidade de litisconsórcio necessário. 4.1. Em verdade, haveria litisconsórcio necessário apenas se a relação obrigacional que une as partes fosse de natureza indivisível, de acordo com a regra claramente prevista no art. 114 do CPC. 4.2. Ocorre, no entanto, que a obrigação de pagar em questão não é indivisível, pois a exigibilidade pode ser exercida por quaisquer dos sujeitos interessados na extinção da obrigação, convém insistir.

5. O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cuja finalidade consiste justamente na constituição de obrigação solidária. 5.1. Por essa razão somente seria admissível no curso do processo de conhecimento, nos termos do art. 130, inc. III, do CPC.

6. No caso deslinde a agravante foi condenada, após o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, a pagar o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como compensação pelos danos morais experimentados por cada uma das famílias prejudicadas pelos eventos noticiados na causa de pedir, além do ressarcimento dos danos materiais experimentados pelas vítimas, de acordo com o dispositivo da sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. 6.1. O recorrido formulou requerimento de cumprimento da sentença aos 23 de agosto de 2023. 6.2. Logo, a referida data deve ser considerada para a interrupção do prazo da prescrição, de acordo com a regra aplicável a hipótese prevista no art. 240, § 1o, do CPC.

7. O cumprimento da sentença ocorre na quinta fase do procedimento respectivo, que dá seguimento ao curso do processo e tem por objetivo a implementação dos efeitos práticos da obrigação constituída por meio da sentença acobertada pelos efeitos do trânsito em julgado.

8. Verifica-se, portanto, que o termo final para a contagem do prazo prescricional referente à pretensão ao referido crédito corresponde à data em que houve o protocolo da primeira petição com o requerimento de cumprimento da sentença.

9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.